Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “( ) 6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.” (TJDFT. Acórdão 1662623, APC 07119864322018070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe 24/2/2023).
2. Dos dois pedidos genéricos na inicial, o autor/apelado logrou êxito parcial em relação ao pedido relativo à obrigação de fazer e decaiu do pedido relativo à indenização por danos morais. 2.1. Tomando-se por base a quantidade de itens que a parte autora pretendia ver a parte ré compelida a reformar no pedido genérico de obrigação de fazer (55), dos quais 13 foram acolhidos, e o pedido de indenização por dano moral julgado improcedente. 2.2. E disto decorre não se poder definir a alegada sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca e não proporcional (art. 86, caput, CPC) para o fim de condenação das partes ao pagamento das custas, despesas periciais e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa) na proporção de 77% pelo autor, e 23% pelos réus (art. 85, § 2o e do art. 86, do CPC), vedada a compensação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.